Tribunal: TJDFT
Processo: 0710373-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito processual civil e tributário. apelação cível. Ação de conhecimento. Tarifa de uso do sistema de transmissão (tust). Tarifa de uso do sistema de distribuição (tusd). Pedido improcedente. Honorários de sucumbência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido para exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição - TUSD e TUST - da base de cálculo do ICMS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a aplicabilidade do art. 85, §§ 8o e 8-A, do CPC, ao caso.
III. Razões de decidir
3. No Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Destarte, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
4. No caso, definir honorários de sucumbência haja vista a compreensão de um diminuto valor da causa, significaria ignorar a regra geral do Código, para o uso da exceção legal, ao passo que, mesmo não possa alterar neste momento o valor indicado na petição inicial, efetivamente a causa não se limita às alegadas quantias indevidas até a propositura da ação, mas também àquelas prestações sucessivas indevidamente pagas, por força do art. 323 do CPC, além de outras nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, consoante expresso pedido. Com efeito, para fins de fixação dos honorários pelo critério da equidade, a premissa do valor da causa muito baixo não equivale, necessariamente, ao errôneo valor atribuído pela parte autora na petição inicial, e não impugnado pela parte adversa, porém, ao verdadeiro valor da causa compreendido por todos os elementos contidos nos autos, sobretudo os pedidos.
4.1. Na espécie, o juízo a quo arbitrou os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00, em descompasso ao exposto alhures. Nesse contexto, a resp. sentença deve ser mantida, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 323 e 292.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076.